Tribunal: TJDFT
Processo: 0738873-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEIS E DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARROLAMENTO ADMINISTRATIVO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. O crédito tributário prefere a qualquer outro – ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho –, inclusive sobre créditos garantidos por caução, independentemente de penhora ou de registro de constrição judicial, conforme o art. 186 do CTN.
2. O arrolamento administrativo do débito tributário, embora não constitua penhora, sinaliza a preferência do crédito tributário perante terceiros. Precedentes do STJ e TJDF.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.